Tribunal: TCU
Processo: 008.821/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Noemia Oliveira Santos contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos por Noêmia Oliveira Santos ao Acórdão 19.023/2021, que negou provimento a pedido de reexame interposto contra o Acórdão 12946/2020-TCU-Segunda Câmara ), o qual, por sua vez, considerou ilegal o ato de aposentadoria da recorrente, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação à recorrente.